Tribunal: TJSP
Processo: 2058697-19.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Improbidade administrativa – Dano ao erário e enriquecimento ilícito – Pretensão responsabilização solidária das empresas – O débito, no entanto, já está sendo recolhido pelas empresas através de programa de parcelamento de débitos fiscais (PPI) – Ausência de indícios que justifiquem a decretação da indisponibilidade de bens – Inexistência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Improbidade administrativa – Dano ao erário e enriquecimento ilícito – Pretensão responsabilização solidária das empresas – O débito, no entanto, já está sendo recolhido pelas empresas através de programa de parcelamento de débitos fiscais (PPI) – Ausência de indícios que justifiquem a decretação da indisponibilidade de bens – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos de declaração rejeitados.